Tribunal: TJSP
Processo: 1003260-58.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição- Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003260-58.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos,
em que são embargantes CARLOS GIUDICISSI e NEUZA TERRUGGI
GIUDICISSI, é embargado LUCIANO PIROCCHI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003260-58.2019.8.26.0566/50000 - São Carlos - 5a Vara Cível - VOTO
42518 - E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 42518
EDEC.No.: 1003260-58.2019.8.26.0566/50000
COMARCA.: SÃO CARLOS 5a VARA CÍVEL
EBTES. : CARLOS GIUDICISSI E OUTRO
EBDO. : LUCIANO PIROCCHI
INTERDO.: MARTINEZ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS
Embargos de declaração Omissão e Contradição- Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 1056/1059 que, por votação unânime
deu provimento ao recurso do embargado.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão e contradição. Pedem seja
o recurso acolhido(fls. 1/3).
Intimado, o embargado manifestou-se a fls.
17/21.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com efeito, existe omissão, segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”.
A contradição, segundo Antonio Carlos de Araújo
Cintra, decorre da existência de afirmações ou conclusões que se
mostram inconciliáveis entre si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003260-58.2019.8.26.0566/50000 - São Carlos - 5a Vara Cível - VOTO
42518 - E / O / V / D
3/5
Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa.
Será, pois, contraditório a sentença que concluir: o autor tem
direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus. Considera-se,
também,
contraditório
a
sentença
que
contenha
asserções
inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão que,
embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipóteses, revela-se a indecisão do
próprio juiz, configurando-se típico error in judicando, por
violação das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes Embargos de Declaração Ed. RT
2a Ed. 2008 p. 94 e 101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotonio Negrão: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993, 159/368) (Código de Processo Civil e legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003260-58.2019.8.26.0566/50000 - São Carlos - 5a Vara Cível - VOTO
42518 - E / O / V / D
4/5
processual em vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p.
623).
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003260-58.2019.8.26.0566/50000 - São Carlos - 5a Vara Cível - VOTO
42518 - E / O / V / D
5/5
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator